Tribunal: TJDFT
Processo: 0723784-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR APARELHO CELULAR APÓS A OCORRÊNIA DE FURTO E SEM O CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. 1.1 Deve-se ressaltar, também que a súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Na espécie, o fato de o banco réu ter permitido que a contratação de operação de empréstimo por aparelho celular, que destoa do perfil costumeiro do cliente, evidencia a ocorrência de falha na prestação de serviço, mostrando-se adequada a declaração de inexistência da relação jurídica, com determinação da restituição, pelo banco réu, dos valores descontados mensalmente no contracheque, na forma apresentada na sentença, cujos fundamentos prevalecem.
3. O desconto de valores de forma indevida do salário da autora, oriundo da fraude perpetrada por terceiro, caracteriza lesão ao direito de personalidade, ultrapassando o campo de meros dissabores, sendo forçoso reconhecer devida a reparação moral arbitrada na sentença.
4. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) é adequado ao caso concreto, tendo em vista os abalos morais causados e a demora na solução da controvérsia (quatro meses após o início dos descontos), não se configurando excessivo nem desproporcional, ou capaz de gerar enriquecimento sem causa, mas apto a compensar os transtornos suportados pela autora diante de instituição financeira de atuação nacional, atendendo à função pedagógica, educativa e punitiva da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte.
5. Não merece reforma os honorários advocatícios, haja vista que, tendo havido condenação em pecúnia, foram fixados conforme disposto no art. 85, § 2o do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.